Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600067-47.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: 11 - PROGRESSISTAS - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - MUNICIPAL
Órgão julgador: RECORRENTE: 11 - PROGRESSISTAS - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - MUNICIPAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
06/10/2020
Número: 0600067-47.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 01/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600067-47.2020.6.16.0199
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral nº 0600067-
47.2020.6.16.0199 que julgo improcedente a representação apresentada pelo Diretório Municipal do
Partido Progressista de São José dos Pinhais em face de Margarida Maria Singer, extinguindo o
processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. (Representação Eleitoral
interposta pelo partido Progressistas - PP (Diretório Municipal de São José dos Pinhais/PR) em
face de Margarida Maria Singer, com fundamento nos artigos 36, caput, da Lei n.º 9.504/97 c/c art.
1.º, § 1.º, IV da EC n.º 107/2020 e 2º, caput, da Resolução TSE n.º 23.610/19, e na forma dos artigos
96, Ida Lei n.º 9.504/97 e 2º e seguintes, da Resolução TSE n.º 23.608/19, aduzindo, em apertada
síntese, que a representada está realizando propaganda eleitoral antecipada por meio de postagens
em suas páginas nas redes sociais Facebook https://www.facebook.com/ninasingersjp e Instagram
https://www.instagram.com/ninasingersjp/?hl=pt-br, nas quais consta o seu nome e o número pelo
qual pretende concorrer no pleito de 2020 (23 - Histórias com Nina Singer; #HistóriasComNina)
sustentando que a conduta é vedada pelo artigo 36, caput, da Lei nº 9504/97 e requerendo que a
representada fosse notificada para retirar as postagens em 48 (quarenta e oito) horas, bem como
para que se abstivesse de veicular material contendo o número que pretende usar na urna, sob
pena de multa diária, tendo ao final pugnado pelo reconhecimento da prática de propaganda
eleitoral antecipada, com a procedência da representação) RE3.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
11 - PROGRESSISTAS - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
MARGARIDA MARIA SINGER (RECORRIDO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
10391
666
01/10/2020 14:03 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.338

RECURSO ELEITORAL 0600067-47.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: 11 - PROGRESSISTAS - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0042383
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES
- OAB/PR0049037
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY
RECORRIDO: MARGARIDA MARIA SINGER
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0066181
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
EMENTA:
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. FOTOS POSTADAS
NA REDE SOCIAL FACEBOOK CONTENDO NUMERO
DE URNA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE
VOTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PROPAGANDA
ELEITORAL
EXTEMPORÂNEA.
RECURSO
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente o pedido explícito de voto, não se configura
propaganda eleitoral antecipada.
2. Recurso desprovido

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/09/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)
Num. 10391666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 01/10/2020 14:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20093018350268100000009859842
Número do documento: 20093018350268100000009859842

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO
PROGRESSISTA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR em face da sentença proferida pelo Juízo
da 199ª Zona Eleitoral de São José do Pinhais/PR, mediante a qual, com fundamento nos Art.
36-A, inciso V da Lei n. 9.504/97, foi julgada improcedente representação eleitoral apresentada
em face de Margarida Maria Singer, em razão do não reconhecimento a prática de propaganda
eleitoral extemporânea pela representada (ID 9534466).
Em suas razões (ID 9534816), o recorrente sustenta que: a) a recorrida realiza
propaganda eleitoral extemporânea, uma vez que insere nas imagens postadas no
“FACEBOOK” o número de urna 23; b) a legislação eleitoral em seu art. 36-A da Lei 9.504/97
não traz a expressão “pedido expresso de voto” e sim “pedido explícito de voto; c) a
propaganda eleitoral extemporânea necessita ser analisada com uma maior atenção em razão
das chamadas palavras mágicas e não somente à famosa expressão “vote em mim”; d) para a
configuração de uma propaganda antecipada não apenas o texto da imagem deve ser
analisado, mas sim todas as circunstâncias, tais como imagem, número, etc; e) há sim um
evidente pedido explícito de voto quando a pré-candidata insere o número de urna 23; f)
entender que a r. propaganda eleitoral não configura voto explícito é o mesmo que autorizar os
pré-candidatos a inserir postagens com o número pelo qual irão concorrer, para que este fixe
no subconsciente dos eleitores; e g) a ausência de literalidade do pedido de voto, não elide o
caráter explícito do voto, como fundamentado na sentença de primeiro grau.
Ao final requer, o conhecimento e o provimento do recurso, para o fim de aplicar a
multa disposto no art. 36 §3º da lei n° 9.504/97 à recorrida.
Nas contrarrazões (ID 9535066), a recorrida Margarida Maria Singer sustenta
que: a) o Tribunal Superior Eleitoral sedimentou o entendimento que durante o período de
pré-campanha há as mesmas vedações decorrentes do período eleitoral; b) a total ausência
de pedido explícito e direto de votos, critério objetivo de análise, afasta da publicação inquinada
qualquer espécie de irregularidade. Requer o não provimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 9749766), por sua vez, opina pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Conheço do recurso porque preenche os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.
No mérito, entretanto, o recurso não merece provimento.
Num. 10391666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 01/10/2020 14:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20093018350268100000009859842
Número do documento: 20093018350268100000009859842

A matéria em análise nestes autos diz respeito a apuração de ocorrência de
eventual propaganda eleitoral extemporânea havida em postagens em redes sociais de
pré-candidatos.
De início convém ressaltar que nos termos do art. 57-J da Lei 9.504/1997 e do art.
38 da Resolução-TSE nº 23.610/2019, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e
impedir a censura, “a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na
. Ou
internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático”
seja, deve ser mínima a intervenção da Justiça Eleitoral.
Assim, a atuação da Justiça Eleitoral, em casos que tais, deve ser minimalista,
porque “
” (art. 5º, inciso IV, CF), sendo que a liberdade
é livre a manifestação do pensamento
de expressão reclama proteção reforçada, por consubstanciar valor fundamental e requisito de
funcionamento em um Estado Democrático de Direito, ostentando uma posição preferencial (
) dentro do conjunto constitucional das liberdades, sendo que o TSE já assim
preferred position
reconheceu no julgamento do Recurso Especial Eleitoral nº 198793, Acórdão, Relator(a) Min.
Luiz Fux, Publicação: DJE - Diário justiça eletrônico, Data 27/10/2017, Página 66-67).
Colocadas estas premissas, cabe analisar o momento em que se deram tais
postagens. Conforme estabelece o art. 36,
, da Lei nº 9.504/1997, “
caput
a propaganda eleitoral
”, e a modalidade propaganda
somente é permitida
do ano da eleição
após o dia 15 de agosto
eleitoral na Internet está disciplinada no art. 57-A e seguintes da Lei 9504/97, segundo o qual “
é permitida a propaganda eleitoral na Internet, nos termos desta lei, após o dia 15 de agosto
”.
do ano da eleição
Todavia, em face do quadro de pandemia da Covid-19, foi promulgada a Emenda
Constitucional nº 107/2020, pela qual houve alteração deste marco temporal para as Eleições
de 2020, que passou a ser
(Res. TSE nº 23.607/2020).
a partir de 26 de setembro
Por outro lado, o art. 36-A da Lei nº 9.504/97, com as alterações promovidas pela
Lei nº 13.165/15, de viés liberal, definiu de forma clara que para configurar a propaganda
eleitoral antecipada é necessário o “
”:
pedido explícito de voto

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pedido explícito de voto
pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de
televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas
dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de
políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às eleições, podendo
tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;
Num. 10391666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 01/10/2020 14:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20093018350268100000009859842
Número do documento: 20093018350268100000009859842

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a
divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates
entre os pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça
pedido de votos;
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
;
redes sociais
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil,
de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para
divulgar idéias, objetivos e propostas partidárias.
§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias
partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.
§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que
.
se pretende desenvolver
§ 3º O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação social no exercício da
profissão. (Destaques nossos)

No julgamento conjunto do AgRg. no Respe 43-46 de Itabaina-SE e do Ag.Rg no
AI 924 de Várzea Paulista, em 26/06/2018, por maioria, o c. Tribunal Superior Eleitoral fixou a
adoção de três critérios norteadores para caracterização de propaganda antecipada, quais
sejam:
Primeiro: o
caracteriza a realização de
pedido explícito de votos
propaganda antecipada irregular, independentemente da forma utilizada ou da existência
de gastos de recursos,
Segundo: os atos publicitários não eleitorais, ou seja, aqueles sem nenhum
conteúdo, direta ou indiretamente relacionados à disputa, consistem nos chamados
“indiferentes eleitorais” (fora da jurisdição dessa Justiça Especializada).
Terceiro: é de que os usos de elementos classicamente reconhecidos como
caracterizadores da propaganda, desacompanhados de pedido explícito de voto, não
ensejam irregularidades.
Logo, não há outra interpretação possível senão a de que para configurar
propaganda antecipada, o contexto da manifestação, além de fazer alusão à pretensa
candidatura e à exaltação sobres qualidades pessoais de pré-candidatos, deve conter pedido
explícito de votos.
Num. 10391666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 01/10/2020 14:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20093018350268100000009859842
Número do documento: 20093018350268100000009859842

Contextualizando o caso em questão, é incontroverso que a recorrida,
pré-candidata ao cargo de Prefeito, no município de São José dos Pinhais, realizou as
seguintes postagens em suas páginas
e
, sempre acompanhadas de “
Facebook
Instagram
”:
#23HistóriasComNina
“Com 55 anos de idade, Neuseli anseia por uma cidade diferente onde as obras aconteçam
de verdade. Para ela, a obra é importante se for feita para o povo, que deve ser protagonista
em todos os setores.”
“Trabalhando com transporte rodoviário há mais de 20 anos, Aldo sonha com alguém que
pense nas dificuldades de quem passa dias noites em estradas perigosas para colocar o
alimento na mesa de todos. PRECISAMOS DE SEGURANÇA para os caminhoneiros. A
cidade precisa de alguém como a Nina para pensar em OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO.” Aldo
Camargo, 53 anos
“Precisamos de obras que FAÇAM A DIFERENÇA em nossas vidas.” Neuseli Aparecida, 55
anos
“Com a Nina Singer vamos encontrar UM NOVO RUMO, ela vai cuidar da nossa cidade.” Rita
Maria, 53 anos
“Eu quero que a AGRICULTURA seja valorizada.” Carmen, 54 anos
“Precisamos de MAIS SAÚDE em nossa cidade.” Edith, 70 anos
“Dona Rita Maria com seus 53 anos almeja melhorias em sua vida, sempre com o sorriso no
rosto e muita esperança, acredita que com uma nova gestão as coisas mudem de verdade.
Moradora do Jardim Itália desde seus primórdios, Rita considera que estamos no caminho
certo para avançarmos quando o assunto é qualidade de vida.”
“O que torna nossa cidade tão especial são as pessoas que nela vivem, cada uma com sua
peculiaridade, trajetória de vida e motivos para sorrir. Todos temos algo em comum: nossas
histórias são vividas e contadas aqui. A partir de hoje vamos contar 23 histórias que são
capazes de transformar a nossa cidade. Vamos começar pelo Pedro Machado, que tem uma
trajetória de muita luta e trabalho. Seu esforço ajudou na melhoria do bairro, que pode crescer
mais e mais. Pedro acredita que uma nova visão pode fazer a diferença na sua vida, dos seus
filhos e de toda população.”

Logo, em que pese a evidente divulgação de posicionamento pessoal sobre
questões políticas, não se constata o pedido explícito de votos nas postagens impugnadas.
Isso porque pedido explícito não se confunde com pedido implícito ou tácito, devendo ser claro,
objetivo e direto.
E, diga-se, apenas a inserção do número não importa em pedido explícito, até
porque se é possível divulgação do nome sem que isso caracterize propaganda antecipada,
também assim deve se entender em relação ao nome.
Num. 10391666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 01/10/2020 14:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20093018350268100000009859842
Número do documento: 20093018350268100000009859842

Aliás, essa Corte tem firme o entendimento de que a mera divulgação de número
da legenda, por pré-candidato, desde que ausente o pedido explícito de voto, não representa
propaganda eleitoral extemporânea.
Nesse sentido, citam-se os seguintes precedentes desta Corte:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO – PRELIMINAR DE OFENSA À
DIALETICIDADE. REJEITADA. PERÍODO PRÉ-ELEITORAL – VÍDEOS POSTADOS EM
REDES SOCIAIS CONTENDO IMAGENS CAPTADAS EM CONVENÇÃO PARTIDÁRIA NA
QUAL APARECEM NOME E NÚMERO DE URNA E CARGO PRETENDIDO – AUSÊNCIA
DE PEDIDO EXPRESSO DE VOTO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE PROPAGANDA
. CONTEÚDO NÃO OFENSIVO. PRIVILÉGIO AO PRINCÍPIO DA
ELEITORAL ANTECIPADA
LIBERDADE DE EXPRESSÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Ausente o pedido expresso de voto, não se configura propaganda eleitoral antecipada.
5. Nos termos do artigo 33 da Resolução-TSE nº 23.551/2017, com o intuito de assegurar a
liberdade de expressão e impedir a censura, “a atuação da Justiça Eleitoral em relação a
conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência possível no
debate democrático”.
6. Recurso não provido.
(TRE/PR - REPRESENTACAO n 0600957-69.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54118 de
30/08/2018, Relator TITO CAMPOS DE PAULA, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 04/09/2018)

EMENTA - RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA - ARTIGO 36-A DA LEI 9.504/97 - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS EM AMBAS AS REPRESENTAÇÕES.
PUBLICAÇÕES EM JORNAIS INFOMATIVOS DO PARTIDO POLÍTICO, ADESIVOS
AUTOMOTIVOS E COLANTES PARA ROUPAS (BOTONS). INDICAÇÃO DE NOME,
NÚMERO, FOTOGRAFIA DO PRÉ-CANDIDATO, NOME E SÍMBOLO DO PARTIDO.
FALTA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS. CAUSA EXCLUDENTE DA PROPAGANDA
. QUESTÃO HERMENEUTICA JURÍDICA. LICITUDES DAS
ELEITORAL ANTECIPADA
CONDUTAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 2564, ACÓRDÃO n 50979 de 31/08/2016, Relator
LOURIVAL PEDRO CHEMIM, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 12/09/2016)

Acresça-se, por fim, que no julgado norteador no TSE, entendeu-se que a
presença das denominadas
também caracterizaria propaganda antecipada.
magic words
Num. 10391666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 01/10/2020 14:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20093018350268100000009859842
Número do documento: 20093018350268100000009859842

Porém, em todas elas há alusão clara ao ato de votar: “Vote em ou Fulano para o cargo”, “eleja
ou derrote”, “apoie ou rejeite” e “marque sua cédula”. Não é o caso dos autos.
Assim, não restando configurada propaganda eleitoral antecipada, a sentença que
julgou improcedentes os pedidos da representação deve ser mantida.

DISPOSITIVO
Por tais razões, voto no sentido de conhecer do recurso, para negar-lhe
mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos
provimento,
formulados na representação.
É como voto.
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600067-47.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: 11 - PROGRESSISTAS - SAO JOSE
DOS PINHAIS - PR - MUNICIPAL - Advogados do RECORRENTE: PAULO ROBERTO GONGORA
FERRAZ - PR0037315, ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES - PR0042383, ISA YUKARI
IMAY - PR0049037 - RECORRIDA: MARGARIDA MARIA SINGER - Advogados da RECORRIDA:
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589, WAGNER LUIZ
ZACLIKEVIS - PR0066181, TAINARA PRADO LABER - PR0092625.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 30.09.2020.
Num. 10391666 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 01/10/2020 14:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20093018350268100000009859842
Número do documento: 20093018350268100000009859842